Tribunal: TJMT
Processo: 1003292-61.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1003292-61.2021.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE(S): DR. GUSTAVO QUEIROZ RODRIGUES
PACIENTE(S): TIAGO FERREIRA LIMA
VINICIUS YURI DE SOUZA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de TIAGO FERREIRA LIMA e VINICIUS YURI DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (No 1002430- 03.2020.8.11.0008), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas- art. 33, §1oII, e art. 35,ambos da Lei 11.343/2006 – (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) “houve substancial alteração da situação dos pacientes desde a análise do último writ”, haja vista que “não houve denúncia acusando a corré de ser membro de organização criminosa”, bem como “os pacientes Vinicius e Tiago não foram denunciados por terem supostamente praticado crimes com a acusada “Duda”; 2) os pacientes estariam presos preventivamente por período superior a 90 (noventa) dias,“sem que fosse proferida nova decisão”; 3) “as 8 mudas de maconha apreendidas eram para consumo próprio”; 4) o paciente TIAGO FERREIRA LIMA pertence a grupo de risco, a justificar a prisão domiciliar.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória aos pacientes ou, subsidiariamente, convertida a prisão preventiva em domiciliar a Tiago Ferreira Lima (ID 77894475), com documentos (ID’s77884488/77894474).
Relatos.
A Defesa não submeteu ao Juízo singular a matéria relativa aos fatos novos alegados, de modo que a análise da pretensão, em sede liminar, implicaria em violação ao duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC no 14184/2014, Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.3.2014).
Por sua vez, a reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias trata-se de providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, que deve ser aferida no julgamento colegiado, após a análise dos atos processuais produzidos e informações do Juízo singular (STJ, AgRg no HC 579.125/MA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.6.2020; STJ, HC 589.544/SC – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 25.6.2020; TJMT, HC 1013412-03.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 29.6.2020).
Quanto à destinação da droga para consumo pessoal, trata-se de matéria que pressupõe aferição de circunstância de fato, inerente à instrução criminal, pelo juiz da causa, de modo que não cabe sua apreciação em sede de habeas corpus (STJ, HC 516.441/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 25.11.2019; TJMT, HC no 1010410-59.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal - 19.8.2019).
No tocante à prisão domiciliar, não está comprovado que o paciente esteja com a saúdedebilitada ou de que a unidade prisional, em que se encontra recolhido,não esteja prestando assistência médica em caso denecessidade, a ponto de caracterizar ausência de garantiade sua saúde ou integridade física (STJ, RHC 130.344/RJ, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 19.10.2020; TJMT, HC, N.U 1008645-19.2020.8.11.0000 – Relator: Min. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 18.6.2020).
Assim sendo, não justifica a conversão da prisão preventiva em domiciliar, ao menos liminarmente.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações à autoridade coatora sobre esta impetração, em até 5 (cinco) dias, notadamente acerca do excesso de prazo e das condições da unidade prisional.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de março de 2021.
Des. MARCOS MACHADO